Tribunal: TJMT
Processo: 0001709-86.2019.8.11.0078
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001709-86.2019.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FAGNER SANTOS - CPF: 968.493.391-68 (EMBARGANTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), L. G. D. L. S (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL -
ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [PRATICADO POR GENITOR], EM CONTINUIDADE DELITIVA
- OMISSÕES - NÃO CONFISSÃO JUDICIAL, CONTINUIDADE DELITIVA E DESCLASSIFICAÇÃO DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - PEDIDO PARA SANAR VÍCIOS APONTADOS E PREQUESTIONAR A MATÉRIA -
ARGUMENTOS EXPRESSAMENTE ANALISADOS EM ACÓRDÃO -

JULGADO DO TJMT E LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA -

PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - VÍCIOS INEXISTENTES -

RECURSO DESPROVIDO
.

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie”.
in
3ª ed., Revista atual. e ampl., SP: Ed. RT, 2001, p. 231).

“O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios”
(STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF).

Para efeitos de prequestionamento,
“a oposição de embargos de declaração pressupõe também a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, circunstância que não é verificada no caso sob análise.”
(TJMT, ED nº 6197/2015)

Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001709-86.2019.8.11.0078 - COMARCA
DE SAPEZAL

EMBARGANTE(S): FAGNER SANTOS

EMBARGADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
interpostos por
FAGNER SANTOS
contra acórdão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal nº
0001709-86.2019.8.11.0078, interposta pelo embargante contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (Código 119219), que o condenou por estupro de vulnerável majorado [praticado por genitor], em continuidade delitiva, a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A c/c art. 226, II e art. 71,
caput
, todos do CP - (fls. 382/409).

O embargante sustenta omissão quanto: 1) ao
“fato de que não confessou judicialmente”
; 2) ao
“reconhecimento da continuidade delitiva”
; 3) a desclassificação do estupro de vulnerável para importunação sexual.

Requer o provimento para que sejam sanadas as omissões apontadas
“prequestionando-se os temas e regras ora levantadas”
(fls. 411/415).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal N.U
0001709-86.2019.8.11.0078, os argumentos relativos à não confissão judicial, continuidade delitiva e desclassificação do estupro de vulnerável para importunação sexual, foram expressamente analisadas por esta e. Câmara, nas seguintes premissas:

“[...] -
o apelante negou a autoria delitiva, em ambas as fases da persecução penal
; admitiu ter ido no quarto da filha, após ter ingerido bebida alcóolica em uma festa, mas apenas para fechar uma janela cobrir a vítima; alegou que a denúncia seria falsa e teria ocorrido a pedido da mãe da vítima, a qual queria se vingar dele
“por sempre querer se separar”
(Relatório de Mídias de fls. 354/355). [...]

Quanto ao pleito de desclassificação do estupro de vulnerável para importunação sexual
, o c. STF firmou posição no sentido de que “a conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso contra ou com menor de 14 (quatorze) anos se subsume ao tipo penal de estupro de vulnerável [...], afastando-se a incidência do crime menos grave previsto no artigo 215-A do mesmo diploma legal” (HC 134.591/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 1º.10.2019). [...]

Em relação ao crime continuado
, verifica-se que os atos foram praticados ao menos 4 (quatro) vezes, em semelhantes condições de lugar [Município de Sapezal] e maneira de execução [tocar nas partes intimas e manter conjunção carnal na ausência da genitora], consoante declarações da vítima, confirmadas por seus familiares [mãe e irmãos]. [...]

Com efeito,
o reconhecimento da continuidade delitiva deve ser mantido
quando resultar comprovado que a vítima foi estuprada mais de uma vez, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar e forma de execução (TJMT, Ap nº 28799/2013 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 2.12.2013).”
(grifado - fls. 390/392).

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED nº 60497/2016).

Sobre a matéria, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“
O vício da omissão configura-se

quando o juízo ou Tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando
não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie”.
in
3ª ed., Revista atual. e ampl., SP: Ed. RT, 2001, p. 231 - grifado).

Assim sendo,
não evidenciam-se omissões a serem sanadas.

Registre-se que
“o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios”
(STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Noutro giro, para efeitos de prequestionamento,
“a oposição de embargos de declaração pressupõe também a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, circunstância que não é verificada no caso sob análise”
(TJMT, ED nº 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 25.2.2015).

Por consequência, estes Embargos de Declaração devem ser desprovidos,
p
ois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP
.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021